Tribunal: TJES
Processo: 5002628-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002628-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3. Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012)..

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Decl. no Agravo de Instrumento nº 5002628-38.2024.8.08.0000

Embargante: Marlene das Graças Gomes Scarpi

Embargado:

Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Marlene das Graças Gomes Scarpi para determinar que a retenção mensal dos proventos da agravante fique reduzida ao percentual de 10% (dez por cento) do valor líquido do benefício previdenciário que percebe junto ao INSS, após o desconto do imposto de renda e, por fim, julgou prejudicados os embargos de declaração opostos no ID 10621000.

Em síntese, a embargante sustenta que o acórdão encarta o vício da omissão (a) quanto aos efeitos dos embargos de declaração outrora opostos contra a decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo do agravo de instrumento (b) quanto à análise do tema repetitivo 1.230, do STJ, (c) quanto à análise substancial da prescrição intercorrente, (d) a ausência de definição clara da base de cálculo da penhora e aos parâmetros da amortização, (e) liberação de restrição de veículo penhorado.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA SALÁRIO (BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO) - RETENÇÃO DE VALOR LÍQUIDO (DESCONTADO O IR) - PERCENTUAL DE 10% - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1 - Cumpre realçar que
“[...] Segundo entendimento do STJ “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017). 2. Para que ocorra a prescrição intercorrente, se faz necessário a presença de três requisitos: (1) a ausência de bens penhoráveis; (2) a determinação de suspensão da execução pelo magistrado e; (3) inércia do exequente.[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000782-98.2006.8.08.0001, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/May/2023).

2 - Como se sabe,
[...] 1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto.[...]”.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003796-12.2023.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Oct/2023).

3 - No caso, a argumentação tecida pela agravante é pertinente e reverbera nos documentos colacionados aos autos (comprovante de rendimentos do INSS em torno de R$ 6.108,03, despesas, dentre outras), de modo que, tal como externei na decisão em que deferi parcialmente o

efeito suspensivo postulado, entendo que a retenção mensal dos proventos da agravante readequada para o percentual de 10% (dez por cento) do valor líquido do benefício previdenciário que percebe junto ao INSS, após o desconto do imposto de renda, não terá o condão de afetar a sua subsistência mínima e digna e, por outro lado, ampara a excepcionalidade da medida diante de uma execução que tramita desde 2018 sem sucesso e, por conseguinte, possibilita que o credor satisfaça o seu crédito.

4 - Recurso parcialmente provido.

5 - Prejudicados os embargos de declaração opostos no ID 10621000.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas.

Ora, quanto aos efeitos dos embargos de declaração outrora opostos contra a decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo do agravo de instrumento, a embargante desconsidera que o julgamento colegiado, de fato, prejudicou o exame dos aclaratórios opostos apenas contra aquela interlocutória, de modo que a existência de acórdão afasta o cabimento e o interesse da parte na interposição do alegado agravo interno.

Some-se a isso que a insurgência da embargante fundada na análise do tema 1.230, do STJ, de igual modo, não vinga, porquanto não houve determinação de sobrestamento de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão acerca de tutela provisória de urgência.

Além disso, o acórdão recorrido enfrentou e afastou expressamente a questão afeta à prescrição intercorrente, bem como ainda consignou explicitamente que “retenção mensal dos proventos da agravante fique reduzida ao percentual de 10% (dez por cento) do valor líquido do benefício previdenciário que percebe junto ao INSS,
após o desconto do imposto de renda
”.

Por fim, a insurgência recursal quanto aos parâmetros da amortização e liberação de restrição de veículo penhorado, por conseguinte, devem ser submetidas ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que as embargantes desconsideram que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que
“[...]
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Além disso
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pela embargante, a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.